Tribunal: CARF
Processo: 10280.901571/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.901571/2015-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.301 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Recorrente
MARCO COELHO SERVIÇOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
CRÉDITO
ANALISADO
EM
PER/DCOMP
ANTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAR O CRÉDITO RECONHECIDO.
Uma vez que o crédito objeto do litígio já foi objeto de análise pela DRF,
havendo homologado compensação anterior, as PER/DCOMP seguintes devem
observância à PER/DCOMP demonstrativa de crédito, não podendo ampliar o
crédito já reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-116.907, de 04 de junho de
2020, da 3a Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.901571/2015-11
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.301 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.901571/2015-11

Trata-se do Despacho Decisório no 109594953, de 05.10.2015 (e-fls. 8), emitido pela da
DRF Belém referido a “Pagamento Indevido ou a Maior”, que indeferiu a compensação
solicitada através do PerDcomp 04058.64774.160113.1.3.04-1340, reprodução abaixo::

2 De acordo com o Despacho Decisório, a compensação foi homologada parcialmente,
uma vez que embora localizado o pagamento do DARF indicado no PER/DCOMP, o
crédito foi parcialmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, restando
saldo disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.
3 A ciência do Despacho Decisório ao interessado se deu em 09.11.2015 (e-fls. 10/11).
4 Em Manifestação de Inconformidade (e-fls. 12), com carimbo de recebimento em
09.12.2015, o interessado alega que:
Efetuou pagamento de CSLL referente ao 1o trimestre de 2011 de forma parcelada,
sendo que o contador, no ato da emissão do DARF no valor de R$65.605,00 cometeu
um equívoco na data da segunda e da terceira parcela sendo geradas multas automáticas
que totalizaram R$12.989,80, que hoje, corrigidas, resultam no valor de R$14.912,80;
Percebido o equívoco, o mesmo contador, de forma não menos equivocada, transmitiu
o PerDcomp no 04058.64774.160113.1.3.04-1340, requerendo a utilização do valor
pago a maior, para quitação de débito de COFINS, de dezembro de 2012;
Face aos equívocos mencionados, “a RFB entendeu que a segunda parcela de IRPJ do
2o trimestre de 2011 era a primeira, e essa primeira foi tida como adiantamento da 2a
parcela, o que gerou o entendimento errado de que deve qualquer valor ao exercício
referido”.
5 A vista do exposto, o interessado solicita o cancelamento do PerDcomp
04058.64774.160113.1.3.04-1340; por conseqüência, que o despacho decisório seja
reformado, reconhecendo o direito creditório no valor de R$ 33.255,98.
6 Relatados.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.301 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.901571/2015-11

A 3a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da Recorrente, pois entendeu que foi reconhecido pela DRF crédito no valor de R$ 18.236,67,
dos quais o interessado só possuía R$ 1.066,41 para ser utilizado nestes autos. Ementa segue
abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
PEDIDO DE CANCELAMENTO. CRÉDITO NÃO RECONHECIDO.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo administrativo
fiscal decorrente de despacho decisório emitido por processamento eletrônico (Portaria
RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017, art.2o, inciso II).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte foi cientificada do acórdão, através de abertura de mensagem, no
dia 29/06/2020 (e-fls. 59) e apresentou recurso voluntário no dia 29/07/2020 (e-fls. 63 a 74),
destacando, em síntese, o que segue:
Alega a Recorrente que, optou por efetuar o pagamento de Contribuição Social do
1° trimestre de 2011 de forma parcelada, sendo que, a contadoria que assessorava a empresa à
época, no momento da emissão do DARF respectivo no valor de R$ 65.605,00, cometeu um
equívoco no preenchimento das datas da 2a e da 3a parcela, equivoco este que motivou o
surgimento automático de multa no valor de R$12.989,80, que a época da compensação já
totalizavam R$14.912,80.
Afirma que, ao notar o referido acontecimento, apresentou PER/DCOMP sob o n°
04058.64774.160113.1.3.04-1304, requerendo a utilização do valor pago a maior para a
compensação do pagamento de COFINS, referente a dezembro de 2012, no valor total do crédito
de R$14.912,29.
Defende que em face do equívoco da data do DARF de Contribuição Social do 1°
trimestre de 2011 anteriormente, a Fazenda Nacional interpretou, de forma equivocada, uma
vinculação a outros pedidos de parcelamento, fazendo com que, no momento de processamento
da PERDCOMP ora analisada, o crédito da recorrente fosse inferior ao realmente devido.
Por fim, requereu:
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
cumpre-nos considerar que:
• O IRPJ recolhido pela empresa ora manifestante foi a maior e de forma indevida,
restando comprovado, por toda a documentação acostada que, efetuou pagamento a
maior no valor de R$14.912,29 (quatorze mil novecentos e doze reais e vinte e nove
centavos), não sendo devedora de qualquer valor, muito menos efetuado qualquer
compensação indevida de tais valores.
• A empresa ora manifestante é legitima credora da União Federal, referente ao
montante da exação recolhida a maior.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.301 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.901571/2015-11

• Os PERDCOMPS apresentados não consumiram o crédito ora discutido, logo, a
PERDCOMP discutida merece ser homologada integralmente, extinguindo o débito
discutido.
Restando comprovadas as alegações esteadas por toda a documentação colacionada, a
empresa MARCO COELHO SERVIÇOS LTDA., passa a requerer que seja acolhido o
presente recurso para o fim de assim ser decidido, cancelando o débito fiscal reclamado
e reconhecendo o direito da recorrente ao crédito inicial de R$14.912,29 (quatorze mil
novecentos e doze reais e vinte e nove centavos), suficiente para homologar
integralmente a PERDCOMP objeto desse processo.
A Recorrente não junta documentos de mérito no recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Conforme descrito no relatório, é objeto dos presentes autos o Per/Dcomp no
04058.64774.160113.1.3.04-1340 (e-fls. 2 a 6), o qual pleiteia a compensação de débitos
próprios com créditos oriundos de pagamento indevido ou a maior de CSLL no valor de R$
12.989,80. Originado em razão de DARF, código de receita 2372, período de apuração
31/03/2011, recolhido em 21/06/2011, no valor total de R$ 79.900,42.
O Despacho decisório homologou parcialmente o Per/Dcomp informando ter
identificado crédito no valor de R$ 1.066,41 (e-fl. 8).
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade (e-fls. 12 a 20),
afirmando ter cometido um equívoco na data do DARF. Em julgamento de primeira instância
administrativa, a DRJ/ RJO fundamentou a improcedência no fato de ter a DRF reconhecido a
existência do crédito em Per/Dcomp anterior, remanescendo apenas o valor de R$ 1.066,41
disponível para compensação.
No recurso voluntário, a Recorrente volta a informar que resolveu pagar o 1°
trimestre de 2011 de forma parcelada, contudo a contadoria que a assessorava à época, no
momento da emissão do DARF respectivo no valor de R$ 65.605,00, cometeu um equívoco no
preenchimento das datas da 2a e da 3a parcela, equívoco este que motivou o surgimento
automático de multa no valor de R$ 12.989,80, que à época da compensação já totalizavam a
importância de R$ 14.912,80.
No caso em análise, verifica-se que o crédito discutido nestes autos já havia sido
analisado em processo anterior, através do qual a DRF da jurisdição do contribuinte reconheceu
o crédito de pagamento indevido ou a maior de CSLL, referente ao DARF apontado no
Per/Dcomp, no importe de R$ 18.236,67, dos quais R$ 15.345,68 foi utilizado na compensação
do Per/Dcomp no 07300.35409.010213.1.7.04-1800 e R$ 1.824,58 foi utilizado na compensação
do Per/Dcomp no 38487.76264.010213.1.7.04-4083.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.301 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.901571/2015-11

Relevante apontar que não há nos autos qualquer informação de ter a Recorrente
se insurgido contra o despacho decisório que reconheceu o valor de R$ 18.236,67, a título de
pagamento a maior de CSLL, considerando o DARF descrito no Per/Dcomp.
Via de regra, reconhecido o crédito em PER/DCOMP que demonstrava o crédito,
inviável a sua retificação para aumentar o crédito previamente analisado, estando, os demais
pedidos de compensação de débitos veiculados por meio de PER/DCOMP , limitados ao valor
reconhecido no despacho decisório do PER/DCOMP demonstrativo de crédito.
Assim, independentemente do argumento da Recorrente, no sentido de que houve
equívoco interpretativo da DRF, as PER/DCOMP seguintes devem observância à PER/DCOMP
demonstrativa de crédito, estando esta já homologada e com reconhecimento de crédito no valor
de R$ 18.236,67, valor este incapaz de fazer face aos débitos informados na PER/DCOMP dela
dependente.
Assim, a homologação da PER/DCOMP objeto deste processo, a fim de que
débitos nelas informados fossem compensados, dependeria necessariamente de prévia retificação
da PER/DCOMP demonstrativa de crédito, mediante ampliação do crédito reconhecido, o que
não foi providenciado pelo contribuinte ora Recorrente.
Diante do exposto, entendo acertada o acórdão da DRJ, devendo o mesmo ser
mantido na sua totalidade.
Isto posto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital